Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESERTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EARESP 1.663.952/RJ. ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno em face da decisão que não conheceu da apelação, por ausência de preparo.
2. A Lei no 11.419/2006 (Lei do Processo Judicial eletrônico) prevê dois tipos de intimação criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. O Superior Tribunal de Justiça entende que prevalece a intimação pelo sistema eletrônico sobre a intimação por publicação no diário oficial, em razão da especialidade (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, DJe de 9.6.2021).
3. A exigência de que a intimação se dê em nome de todos os advogados indicados na petição apenas se aplica na hipótese subsidiária de intimação por publicação no órgão oficial, não sendo incompatível com a intimação por meio do sistema eletrônico, na qual se considera intimada a parte com a consulta eletrônica ou com o término do prazo de dez dias corridos da data do envio da intimação, considerada pessoal para todos os efeitos legais.
4. No caso concreto, o réu foi considerado intimado ao término do prazo de 10 dias corridos para a consulta ao sistema eletrônico, tendo transcorrido em branco o prazo para a comprovação do recolhimento do preparo em dobro.
5. Lado outro, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC ao caso, pois a interposição do agravo interno não constituiu propósito deliberado de abusar do direito de recorrer, nem revela intenção manifesta de protelar a marcha processual.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.